Tribunal: TJBA
Processo: 8002777-29.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002777-29.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCOES SACRAMENTO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FREDY SENNA BELLAS, CATIENE SOUZA SOUTO

APELADO: SIRANA COSTA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
ALAN LOPES BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA.
NÃO COMPROVADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora em face de sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de contrato de consórcio cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais e materiais. A Apelante sustenta, em síntese, que foi induzida a erro ao aderir a grupo de consórcio, acreditando tratar-se de financiamento imobiliário com liberação imediata de crédito.

II. Questão em discussão

As questões postas a julgamento são as seguintes:

a) Análise da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões;

b) No mérito, a verificação da ocorrência de vício de consentimento (erro ou dolo) apto a invalidar o negócio jurídico, em razão de suposta promessa de contemplação imediata;

c) A análise do cumprimento do dever de informação pelas fornecedoras e da validade do conjunto probatório documental, que inclui propostas de adesão, questionário de qualidade e declaração de próprio punho;

d) A aferição da existência de ato ilícito a ensejar a condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais;

e) A definição do regime jurídico aplicável à restituição dos valores pagos pela consorciada desistente.

III. Razões de decidir

1.Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois, ainda que a peça recursal reitere argumentos da inicial, é possível extrair as razões do inconformismo da Apelante em face dos fundamentos da sentença, permitindo a análise do mérito recursal.

2.A alegação de vício de consentimento por erro substancial ou dolo não se sustenta diante do robusto e coeso conjunto probatório produzido nos autos. A Apelante, pessoa instruída, assinou propostas de adesão que identificavam clara e ostensivamente o negócio como "PROPOSTA DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO", contendo alertas expressos de que a administradora "NÃO REALIZA FINANCIAMENTOS E NÃO VENDE COTAS CONTEMPLADAS".

3.A tese de engano é frontalmente contraditada por documentos assinados pela própria Apelante, como o "Questionário de Qualidade de Atendimento", no qual negou expressamente ter recebido promessa de contemplação com prazo certo, e a "Declaração de Próprio Punho", onde reafirmou sua ciência de que a contemplação ocorreria apenas por sorteio ou lance. A alegação genérica de coação para assinar tais documentos, desacompanhada de qualquer indício probatório, não possui força para invalidar manifestações de vontade claras e reiteradas.

4.Uma vez que as Apeladas cumpriram de forma exaustiva o dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em prática de ato ilícito. Por consequência, mostram-se indevidas as indenizações por danos morais e materiais, cuja procedência exige a comprovação da conduta ilícita e do nexo de causalidade. A frustração de uma expectativa pessoal de contemplação imediata, em um contrato de natureza aleatória, não configura dano moral indenizável, mas mero dissabor.

5.Afastada a tese de nulidade do contrato, a situação jurídica da Apelante é a de consorciada desistente/excluída. Nesse cenário, a restituição das parcelas pagas não é imediata, devendo observar o rito previsto na Lei nº 11.795/2008, que determina a devolução dos valores quando da contemplação da cota por sorteio ou, no máximo, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, permitidas as deduções contratuais e legais cabíveis, em respeito ao princípio da prevalência do interesse do grupo sobre o interesse individual do consorciado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A alegação de vício de consentimento em contrato de consórcio, baseada em suposta promessa de contemplação imediata, é afastada quando o conjunto probatório, incluindo contratos com alertas expressos, questionários e declarações assinadas pelo consumidor, demonstra a sua plena ciência sobre a natureza do negócio e as formas de contemplação por sorteio ou lance.

2. Configurada a desistência voluntária do consorciado e afastada a nulidade do contrato, a restituição das parcelas pagas não é imediata, submetendo-se ao rito previsto na Lei nº 11.795/2008, qual seja, por meio de contemplação da cota excluída ou em até 30 dias após o encerramento do grupo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002777-29.2024.805.0141, em que é apelante
FRANCOES SACRAMENTO OLIVEIRA
e apeladas
SIRANA COSTA DE ALMEIDA E SC CONSORCIO E INVESTIMENTOS LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça